Tribunal: TJES
Processo: 5000033-45.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-45.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TEREZINHA GARCIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000033-45.2025.8.08.0028
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
MARIA TEREZINHA GARCIA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IDOSA BENEFICIÁRIA DO INSS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, COM COMPENSAÇÃO COM O MONTANTE DISPONIBILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015133563, firmado entre a recorrida e o banco recorrente, bem como à legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

2. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com autorização para compensação com o montante eventualmente disponibilizado, e ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00.

3. O recurso interposto pelo banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, a inaplicabilidade da restituição em dobro e a ausência de dano moral indenizável.

4. Contudo, os argumentos não merecem acolhida. Os documentos apresentados não demonstram que a consumidora tenha recebido informações claras e adequadas sobre a natureza e os encargos do negócio jurídico, requisito indispensável à validade contratual. A modalidade de cartão de crédito consignado, embora usual, mostra-se dotada de peculiaridades que não se confundem com o mútuo consignado, sobretudo pela cobrança de encargos mensais que não amortizam a dívida, impondo ao consumidor obrigação excessivamente onerosa.

5. O vício de consentimento decorre justamente da ausência de informação suficiente, violando o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. A conduta do banco, ao impor contratação desvantajosa sem a devida ciência da parte autora, caracteriza prática abusiva vedada pela legislação consumerista.

6. Quanto à restituição em dobro, a decisão de origem deve ser mantida, pois os descontos indevidos configuram cobrança contrária à boa-fé objetiva. O montante arbitrado (R$8.906,88), devidamente atualizado, deverá ser compensado com o valor eventualmente recebido a título de empréstimo, medida que prestigia o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa.

7. Também não merece reparos a condenação em danos morais. O desconto indevido e prolongado em benefício previdenciário, de caráter alimentar, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola a dignidade da parte consumidora idosa. O valor de R$3.500,00 mostra-se compatível com a gravidade do dano, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Assim, inexistindo elementos aptos a infirmar os fundamentos da sentença, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)